Tribunal: TJES
Processo: 5004271-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5004271-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MAURO SÉRGIO FREIRE

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA LEI MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado Mauro Sérgio Freire, sem a exigência de exame criminológico, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta que a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP exige a realização do referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a exigência de exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, pode retroagir para alcançar execução penal relativa a crime praticado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer nova exigência (exame criminológico) para concessão de progressão, tem natureza penal mais gravosa, não se aplicando a fatos anteriores, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição.

4. A progressão concedida baseou-se em atestado de conduta carcerária favorável, documento idôneo à luz da legislação anterior, mais benéfica.

5. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade retroativa de norma penal mais gravosa, inclusive no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É inaplicável, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a exigência de exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 aos crimes cometidos antes de sua vigência."

“A progressão de regime pode ser concedida com base em atestado de conduta carcerária favorável, conforme a norma vigente à época do fato delituoso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024)

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09.05.2023.
STJ, HC 939.452, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 2024 (referência doutrinária citada no voto).

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURO SERGIO FREIRES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA LEI MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado Mauro Sérgio Freire, sem a exigência de exame criminológico, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta que a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP exige a realização do referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a exigência de exame criminológico prevista na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, pode retroagir para alcançar execução penal relativa a crime praticado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer nova exigência (exame criminológico) para concessão de progressão, tem natureza penal mais gravosa, não se aplicando a fatos anteriores, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição.

4. A progressão concedida baseou-se em atestado de conduta carcerária favorável, documento idôneo à luz da legislação anterior, mais benéfica.

5. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade retroativa de norma penal mais gravosa, inclusive no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É inaplicável, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a exigência de exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 aos crimes cometidos antes de sua vigência."

“A progressão de regime pode ser concedida com base em atestado de conduta carcerária favorável, conforme a norma vigente à época do fato delituoso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024)

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09.05.2023.
STJ, HC 939.452, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 2024 (referência doutrinária citada no voto).

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5004271-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
MAURO SÉRGIO FREIRE

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de conceder ao apenado
MAURO SERGIO FREIRE
a progressão de regime para o semiaberto, sem a prévia realização de exame criminológico.

Nas razões recursais, o
parquet
pretende a reforma da decisão, sustentando a necessidade imperiosa de realização do exame criminológico, a fim de aferir o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime, portanto a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º da Lei de Execuções Penais, e concedeu o benefício independentemente de realização de exame criminológico.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento da via recursal.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

In casu
, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere à aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024, cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente à execução da pena, possui natureza material e, portanto, é inaplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrados no art. 5º, XL, da Constituição da República. Dessa forma, normas que agravam o status executório de condenações pretéritas não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide de legislação anterior mais benéfica.

No presente caso, o crime praticado pelo apenado ocorreu antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência de exame criminológico, introduzida por essa nova legislação, não pode ser imposta retroativamente. Além disso, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em atestado de conduta carcerária favorável, documento hábil para aferição do requisito subjetivo no contexto normativo vigente à época da infração.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência da Suprema Corte:

DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]. 8.
A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência,
como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido. (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 – grifos acrescidos).

Ademais, conforme leciona Alexis Couto de Brito, em obra citada pela Exma. Ministra Daniela Teixeira, no julgamento do HC n.º 939.452, perante o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]”
(BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

Neste contexto, cumpre destacar que esse entendimento, tem sido reiteradamente adotado por este Órgão Fracionário, o qual reconhece que a superveniência de norma mais gravosa em sede de execução penal não pode alcançar fatos anteriores, notadamente quando a modificação impõe ônus processuais adicionais à obtenção de benefícios legalmente assegurados à época da infração penal.

Desta forma, e sem maiores delongas, tendo em vista tratar-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024; que foram reunidos os requisitos objetivos para progressão; e que não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do exame criminológico,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Elimar Pinto - Acompanho o e. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o e. Relator.

É como voto.